Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-51.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR. CONTINÊNCIA. OBJETO DE UMA ENGLOBA O DA OUTRA. AÇÃO CONTIDA. POSSESSÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Nos termos do art. 56 do Código de Processo Civil - CPC, observa-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Por seu turno, o art. 57 do mesmo Código dispõe que, havendo a continência, se a ação continente (mais ampla) tiver sido ajuizada anteriormente, o julgador proferirá sentença sem resolução de mérito no processo relativo à demanda contida (mais restrita), caso contrário, as demandas serão reunidas.
2. No caso em tela, a demanda anulatória proposta anteriormente à demanda possessória em análise revela-se como ação continente em relação a esta, uma vez que o objeto da ação anulatória (continente) engloba integralmente o objeto da ação de reintegração de posse (contida), devendo ser esta última extinta sem resolução do mérito, como forma de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, conferindo-se, assim, efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.
3. Não cabe discutir esbulho possessório em relação ao imóvel objeto dos autos sem que se decida, antes, a nulidade, ou não, do negócio jurídico ensejador do título aquisitivo no qual se funda a presente ação de reintegração de posse. Na realidade, pode-se dizer que não têm a Recorrente interesse processual na discussão da posse, pois sequer foi reconhecida a legitimidade do título aquisitivo que a embasa. Assim, somente após o trânsito em julgado da ação anulatória que visa a declaração de nulidade da cessão de direitos aquisitivos em favor da Apelante é que exsurge para eles eventual direito à reintegração de posse relativa ao bem em litígio.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.